Tribunal: TJMT
Processo: 1050598-34.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050598-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO VALLES FERERINE - CPF: 274.588.148-53 (APELADO), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1050598-34.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAUBANK S.A

APELADO: FRANCISCO VALLES FERERINE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – ARTIGO 85, §2º CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado
para
com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Consoante o artigo 85, §2º do CPC, os honorários advocatícios
“[...] serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

No caso, como há condenação com valor determinado, afigura conveniente alterar o parâmetro de fixação da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação, a fim de atender as determinações do artigo 85, §2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAUBANK S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
FRANCISCO VALLES FERERINE
, para:
a
) declarar a inexistência da contratação em discussão;
b
) condenar o requerido a restituir em dobro os descontos realizados no benefício de aposentadoria do autor, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1%

ao mês, a partir do desembolso e,
c
)
fixar
a sucumbência de forma recíproca, na proporção de 50% para cada parte, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suma, sustenta o apelante o desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a contratação do empréstimo consignado sob nº 30615 – 000000155850928, bem como o total conhecimento do autor quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, discorre sobre a validade dos procedimentos adotados para contratação do empréstimo em discussão; aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito face à legalidade do contrato e a ausência de descontos indevidos; requer a compensação do valor creditado na conta do autor; discorda da forma como foi fixado os honorários advocatícios e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº. 143222196, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se
dos autos que o autor
FRANCISCO VALLES FERERINE
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em face do
BANCO ITAUBANK S.A
,
ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte perante o INSS, consoante extrato de ID nº 143222175.

De acordo com a narrativa inicial, o autor/apelante desconhece o Contrato Bancário nº 00155850928, supostamente firmado com o banco apelado em 17/07/2020, no valor de R$ 10.722,42 para pagamento em 84 prestações de R$ 253,97, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual se encontra ativo.

A sentença
julgou parcialmente

procedente
o pedido inicial da ação, razão da inconformidade do banco apelante.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato sob nº
00155850928, celebrado em 17/07/2020 no valor de R$10.722,42,
que deu origem aos descontos do valor de
R$ 253,97 mensais,
no benefício de aposentaria do autor.

E mais, de se ressaltar que as telas de computador (prints) apresentadas na contestação e nas razões de apelação também não servem para comprovar a contratação, uma vez que elaborados de forma totalmente unilaterais.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS – ANOTAÇÕES DE OUTROS DÉBITOS – REPARARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). ”

(TJMT – RAC. Nº 0001930-34.2015.8.11.0038, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

Ainda:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -- ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO VERIFICAÇÃO - TEORIA DA ASSERÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - TEORIA DA ACTIO NATA - PRAZO QUINQUENAL - RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVADA -
TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS
- DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO.

[...]. Incumbe ao fornecedor, na forma do art. 373, inciso II do CPC/2015,0 provar a existência e a regularidade do débito imputado ao consumidor. É ônus do fornecedor comprovar a regularidade da dívida negada pelo consumidor, sendo insuficiente a juntada de documento unilateral. [...]”.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0453.19.001007-5/001, Relator (a): Des. (a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.

I. Na hipótese dos autos, o requerido não comprovou a contratação do empréstimo consignado e a origem do débito que originou a inscrição negativa do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.
Inclusive, as telas sistêmicas não se prestam como prova documental, eis que produzidas de forma unilateral, não tendo o condão, por si só, de demonstrar efetivamente a contratação dos serviços.

II. De qualquer forma, diante da existência de registro desabonatório anterior, não prospera o pleito de indenização por danos morais. Incidência da Súmula 385, do STJ. III. Redimensionamento da sucumbência, considerando o decaimento igual e recíproco entre as partes em suas pretensões. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ”

(Apelação Cível, Nº 70082965450, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-10-2019)

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato de empréstimo consignado sob nº sob nº
00155850928
, bem como o crédito dele inerente na conta do autor, afigura-se escorreita a sentença que declarou nulo o contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL E DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADSTRIÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO (SUMULA N.º 54, DO STJ) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA N.º 362, DO STJ) – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0800870-63.2015.8.12.0038, Nioaque, 1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 23/08/2021, p:

30/08/2021)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” iniciaram-se em julho/2013 até o ajuizamento da ação em 09/01/2018, não há falar em prescrição.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do artigo 219 do CPC/15, e “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula nº 362 do STJ).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.
”
(TJMT - RAC Nº 1000243-882018.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM

30/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELA AUTORA – PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de cartão de crédito que não se comprova a efetiva contratação gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa).

Cópias de faturas consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação de cartão de crédito. ”
(TJMT - RAC Nº0001626-80.2016.8.11.0044, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 03/12/2018)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu a douta magistrada singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos nos benefícios de aposentadoria do autor, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Da compensação

Quanto a pretensão do banco apelante de abatimento/compensação
do suposto valor creditado na conta do autor, esta
afigura-se descabida,
porquanto, como já demonstrado, não restou comprovada a contratação do citado empréstimo entre as partes e tampouco o crédito dele decorrente em favor do autor.

Da verba de sucumbência.

Por fim, o requerido
discorda da forma da fixação dos honorários advocatícios.

In casu
, a sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, determina o art. 85, §2º do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]”.

No caso, como há condenação com valor determinado, afigura-se conveniente alterar o parâmetro de fixação da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação, a fim de atender as determinações do artigo 85, §2º do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO ALTERADO
- ARTIGO 85, §2º CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nos termos do artigo 85, §2º do CPC, os honorários advocatícios “(...) serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.

(TJMT RAC Nº 1001108-60.2020.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de determinar que a repetição do indébito seja na forma simples e
alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para 10% sobre o valor da condenação,
permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022